Tribunal: TJPA
Processo: 0900715-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900715-20.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CLEOMENES FERREIRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0900715-20.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: CLEOMENES FERREIRA MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária Revisional ajuizada por servidor público municipal, Professor do Município de Belém, buscando o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, com pedido de pagamento das parcelas não prescritas e tutela de evidência. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a concessão da progressão funcional de 25% sobre o vencimento base, pagamento retroativo das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e fixação de honorários advocatícios. O Município de Belém interpôs apelação, arguindo prescrição, inconstitucionalidade da norma e ausência de previsão orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o direito à progressão funcional por antiguidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 configura norma de eficácia plena, apta à aplicação automática; (iii) determinar se há inconstitucionalidade na cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.

A progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, possui eficácia plena e não depende de regulamentação para sua aplicação, bastando o cumprimento dos requisitos de cinco anos de efetivo exercício no cargo.

5.

A autora exerce cargo público efetivo desde 01/03/1996, sendo inegável seu direito às progressões funcionais omitidas pela Administração, o que configura afronta ao princípio da legalidade.

6.

A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio) é possível, pois tratam-se de parcelas de naturezas distintas — uma decorre da evolução funcional, outra do tempo de serviço — não incidindo, portanto, a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

7.

Não há ofensa aos princípios da razoabilidade, separação dos poderes ou responsabilidade fiscal, visto que a Administração Pública está vinculada ao cumprimento das normas legais em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 configura norma de eficácia plena e aplica-se automaticamente após cada interstício de cinco anos de efetivo exercício.

2.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo.

3.

É legítima a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, e 487, I; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 11, 12, 16 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, MS 14.384/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.02.2018; TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.08.2019; TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019; TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO DAS PARCELAS NÃO PRESCRITAS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidor público do Município de Belém, nomeado pela Portaria nº 18.533/1996 e que exerce a função de Professor.

Narrou que, desde sua efetivação em 01/03/1996, deveria ter progredido cinco vezes na carreira com base na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, o que não foi observado pelo ente público, gerando perdas salariais mensais acumuladas.

Alegou a inexistência de prescrição por se tratar de prestação de trato sucessivo, postulando a condenação do Município à implementação das progressões funcionais com acréscimo de 25% sobre o vencimento base, incidindo sobre as demais verbas, pagamento retroativo das parcelas vencidas nos últimos cinco anos, e a inclusão definitiva do valor em seus proventos. Ao final, requereu os pedidos acima explicitados.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Reconhecido, portanto, o direito da parte Autora, faz-se mister que se determine a incorporação da Progressão Funcional e o pagamento das parcelas vencidas e não pagas, concernentes a tal adicional.

Logo, a procedência da ação é medida que se impõe.

Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS,
pelo que determino ao
MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre o vencimento-base da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional em 25% (vinte e cinco por cento), correspondente aos níveis de referência do

cargo que ocupa, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se a data da publicação da Lei Estadual nº. 9.322/2021, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.
”

Inconformado com a sentença, o
Município de Belém
interpôs recurso de apelação (Num. 25273439 - Pág. 1-7).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente, preliminarmente, argui a prescrição quinquenal da pretensão.

No mérito, sustenta a inconstitucionalidade da norma municipal por instituir gratificação baseada no mesmo fato gerador do adicional por tempo de serviço (triênio), o que geraria acúmulo vedado pelo art. 37, XIV da CF.

Invoca, ainda, os princípios da razoabilidade, da responsabilidade fiscal e da separação dos poderes, ao argumentar que não há previsão orçamentária ou autorização legislativa para a implementação da vantagem.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a improcedência dos reflexos decorrentes das progressões não realizadas.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau (Num. 25273443).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25356321).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 26298944).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, o Município de Belém sustentou a prescrição do direito da autora ao reajuste financeiro decorrente da progressão funcional, sob o argumento de que não fora ajuizada ação judicial dentro do prazo de cinco anos, contados a partir da ciência da suposta.

Ademais, defendeu a decadência do direito de ação, visto que o
mandamus
não fora impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da ciência da violação do direito.

No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

De igual modo, de acordo com a jurisprudência do STJ não há decadência do direito à impetração quando se trata de comportamento omissivo da autoridade impetrada, visto que a omissão, logo, a violação, se renovam a cada dia. Tal compreensão está consagrada na Súmula n. 85 do STJ

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NOS CARGOS DE AGENTE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E/OU AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (...) ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO A GUARIDA OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA INEXISTENTE. (...) 2. Não merece o argumento da autoridade coatora quanto a ter ocorrido a decadência do direito dos autores na hipótese em exame, porque este Sodalício entende que, em se tratando de
impetração contra ato omissivo da Administração
, envolvendo

obrigação de trato sucessivo
, o prazo para ajuizamento desta ação mandamental renova-se mensalmente (...) (Grifo nosso).
STJ – MS 14.384/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 28/02/2018

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O cerne da questão consiste em se a autora faz jus a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

No caso em apreço, verifica-se que a apelada efetivamente faz jus à progressão funcional pleiteada, porquanto restam devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos nas legislações municipais pertinentes. Ressalte-se que a servidora exerce cargo público efetivo desde 01/03/1996, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Decorridos mais de 27 anos de exercício ininterrupto, constata-se que, até a data do ajuizamento da presente demanda, não lhe foi assegurado o direito à progressão funcional legalmente prevista, em evidente afronta ao princípio da legalidade e à garantia da valorização do servidor público.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

Na mesma linha: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2019, Publicado em 26/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

[...]

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas
, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.” (7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo a quo seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste E. Tribunal, devendo ser garantido a parte autora, ora apelada, a progressão funcional nos termos pretendidos na inicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025